Tribunal: TJDFT
Processo: 0729113-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729113-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAICON JONATAS RAMOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO DE REINCIDÊNCIA, DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E DE RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE. PEDIDOS JÁ DEFERIDOS EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. CONTEXTO DE TRÁFICO. NÃO DEMONTRAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO BEM POR MEIO LÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. In casu, de todas as alegações recursais apenas a que concerne ao pedido de restituição do aparelho celular apreendido com o recorrente no dia do flagrante merece conhecimento. Isso porque, pela simples leitura da sentença é possível verificar que não foi reconhecida qualquer reincidência, foi devidamente fundamentada a questão referente à confissão espontânea e foi concedido ao sentenciado o direito de responder em liberdade. Ausente o interesse recursal, o conhecimento parcial do recurso é a medida. 2. Tendo sido o aparelho celular apreendido em contexto de tráfico de drogas e não tendo a defesa demonstrado que a sua aquisição se deu por meio de valores obtidos licitamente, não há que se falar em restituição do bem. 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. O recorrente pugna, em síntese, pela restituição do aparelho telefônico apreendido quando de sua prisão, ao argumento de que não restou comprovado o vínculo do aparelho com o crime de tráfico de drogas. Afirma que juntou aos autos a nota fiscal do celular, comprovando a sua aquisição lícita. Requer, assim, a restituição do aparelho, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). E, mais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à pretendida concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado na ementa do acórdão impugnado que: “1. In casu, de todas as alegações recursais apenas a que concerne ao pedido de restituição do aparelho celular apreendido com o recorrente no dia do flagrante merece conhecimento. Isso porque, pela simples leitura da sentença é possível verificar que não foi reconhecida qualquer reincidência, foi devidamente fundamentada a questão referente à confissão espontânea e foi concedido ao sentenciado o direito de responder em liberdade. Ausente o interesse recursal, o conhecimento parcial do recurso é a medida.” (ID 40717969 - Pág. 1). (G.N.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030